Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729674-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA APELADO: ANDREIA BORGES DA CRUZ SAMPAIO, D. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA BORGES DA CRUZ SAMPAIO D E S P A C H O Considerando que o processo envolve interesse de incapaz (art. 178, II, do CPC), remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para se manifestar acerca do acordo extrajudicial juntado pelas partes na petição de ID73904619. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora